Tribunal: STF
Processo: AI 667904
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-13
Data de publicação: 2008-05-13

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   MATÉRIA PROCESSUAL TRABALHISTA. OFENSA INDIRETA. ALEGADA OFENSA
   AO ART. 93, IX, DA CF. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DO
   CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279.
   AGRAVO IMPROVIDO.
I - O acórdão recorrido decidiu a causa à luz
   da legislação processual trabalhista. A afronta à Constituição,
   se ocorrente, seria indireta.
II - A exigência do art. 93, IX,
   da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente
   fundamentada. O que se busca é que o julgador informe de forma
   clara e concisa as razões de seu convencimento, tal como
   ocorreu.
III - Matéria que demanda a análise de fatos e provas,
   o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF.
IV - Agravo
   regimental improvido.